Tribunal: TJBA
Processo: 8028812-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028812-63.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAYLENE LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – CONTABILIDADE. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS OU CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS QUE, POR SI SÓ, NÃO TRANSMUDA A EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU BURLA À ORDEM CLASSIFICATÓRIA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por Raylene Lima de Oliveira contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, na qual a recorrente buscava sua nomeação e posse no cargo de Analista Judiciário – Contabilidade, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2014 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A autora, aprovada em classificação correspondente ao cadastro de reserva, alegou a existência de vagas ocupadas de forma precária e a necessidade do serviço como fundamentos para o reconhecimento do seu direito subjetivo à nomeação. O juízo de origem, contudo, compreendeu que não restou demonstrada a preterição arbitrária ou imotivada, mantendo o ato administrativo dentro da esfera da discricionariedade. II. Questão em discussão 3. A controvérsia recursal consiste e verificar: (i) se a aprovação em concurso público fora do número de vagas (cadastro de reserva) gera direito subjetivo à nomeação em razão da existência de cargos vagos ou contratações temporárias; (ii) se houve prova de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública; e (iii) se é possível a intervenção do Poder Judiciário para determinar a nomeação de candidato excedente após a expiração do prazo de validade do certame. III. Razões de decidir 4. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI, Tema 784), o direito subjetivo à nomeação surge apenas quando houver preterição na ordem classificatória ou quando a Administração realizar contratações precárias para o exercício das mesmas funções de forma arbitrária e imotivada, situação não demonstrada nos autos. 5. A existência de cargos vagos na estrutura administrativa ou a contratação de pessoal temporário, por si sós, não transmudam a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, competindo ao gestor público avaliar a conveniência, a oportunidade e a disponibilidade orçamentária para o preenchimento dos postos. 6. À luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia à apelante o ônus de provar que a Administração Pública agiu com desvio de finalidade ou que houve burla ao certame, o que não ocorreu, uma vez que não foram colacionadas evidências de que candidatos com classificação inferior foram nomeados ou de que as funções do cargo de Analista Judiciário – Contabilidade estavam sendo exercidas por terceiros de forma ilegal. 7. A expiração da validade do concurso sem a convocação de candidatos do cadastro de reserva constitui ato administrativo discricionário, protegido pelo princípio da separação dos poderes, sendo vedado ao Judiciário substituir-se ao administrador para impor nomeações sem a devida comprovação de ilegalidade manifesta. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese(s) de julgamento: “1. O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito, cuja convolação em direito subjetivo exige a prova cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração. 2. A existência de vacância ou de contratações precárias não gera, automaticamente, o dever de nomear candidatos excedentes, estando o ato sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO n.º 8028812-63.2021.8.05.0001, em que figuram como parte apelante RAYLENE LIMA DE OLIVEIRA e parte apelada o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor do eminente Relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça